Tribunal: STF
Processo: HC 201880
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no processo nº 0028678-42.2009.8.08.0024, condenou o paciente a 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.633 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proveu parcialmente apelação, redimensionando a pena em 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 1.250 dias-multa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Novos embargos declaratórios foram providos, reconhecendo-se a prescrição no tocante ao crime de associação para o tráfico. Recurso especial não teve sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o agravo em recurso especial nº 1.676.587/ES. A Sexta Turma desproveu agravo. Embargos de declaração não foram acolhidos. Protocolados embargos de divergência, o Presidente, em 15 de abril de 2021, aludindo ao artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, instou o paciente a recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção. Em 23 seguinte, inadmitiu-os, uma vez não atendida a determinação. Embargos declaratórios foram desprovidos.
    O impetrante sustenta contrariados os princípios da ampla defesa e da não culpabilidade. Afirma, observada a óptica, inexigível o prévio pagamento de custas no âmbito de processo criminal, no que em jogo a liberdade. Aponta inobservado o princípio da isonomia, uma vez não imposto, ao Ministério Público, semelhante ônus.
     Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Busca, no mérito, seja determinada, ao Superior Tribunal de Justiça, a análise dos embargos de divergência, afastada a exigência de preparo. 
    2. Tratando-se de processo referente a crime de ação penal pública, a interposição de qualquer recurso não se submete a prévio pagamento de custas, não se sujeitando à deserção, considerada a falta de preparo recursal. Nesse sentido, diversos são os pronunciamentos do Supremo – habeas corpus nº 74.338, Segunda Turma, relator ministro Néri da Silveira; impetração de nº 95.128, Primeira Turma, relator ministro Dias Toffoli; e habeas corpus nº 116.840, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, julgados, respectivamente, em 27 de setembro de 1996, 9 de fevereiro de 2010 e 15 de outubro de 2013.
    O artigo 7º da Lei nº 11.636/2007, a versar as custas devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
    Art. 7º Não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada. 
    Os embargos de divergência foram formalizados no âmbito de processo alusivo a crime de ação penal pública, razão pela qual a exigência, à admissibilidade do recurso, de prévio pagamento de custas constitui constrangimento ilegal, violada a ampla defesa.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final deste habeas corpus, o processo nº 0028678-42.2009.8.08.0024, da Quarta Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator